Tribunal: TJSP
Processo: 1016713-97.2024.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Prestação de serviço. Fornecimento de eletricidade. Irregularidade do relógio medidor. Fato comprovado por Termo de Ocorrência de Inspeção. Ausência, contudo, de prova de a irregularidade ter provocado a redução do consumo medido pelo aparelho, o que tornava indevida a diferença reclamada pela ré. Consumidora que havia de responder, no entanto, pelos custos administrativos com vistoria, reparo ou

Ementa:
Prestação de serviço. Fornecimento de eletricidade. Irregularidade do relógio medidor. Fato comprovado por Termo de Ocorrência de Inspeção. Ausência, contudo, de prova de a irregularidade ter provocado a redução do consumo medido pelo aparelho, o que tornava indevida a diferença reclamada pela ré. Consumidora que havia de responder, no entanto, pelos custos administrativos com vistoria, reparo ou eventual substituição. Recurso parcialmente provido.